Tribunal: STJ
Processo: 5000254-68.2021.8.13.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2233145 - MG(2025/0351684-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE ALEM PARAIBA DE
RES LDA
ADVOGADOS
: BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG0155123
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
RECORRIDO
: DENIO MACHADO MAGALHAES
ADVOGADO
: ADEMIR BUENO DE OLIVEIRA - MG087527
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NULIDADE CITAÇÃO. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada. No caso, o Tribunal de origem emitiu pronunciamento sobre a validade
da citação, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. Os embargos de declaração que não ostentam natureza protelatória não podem
ensejar contra a parte embargante a incidência da multa objeto do artigo 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil. Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe
que os “embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório”.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para afastar a multa aplicada em
desfavor da parte recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:53:40
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: c5acee4f-3d0f-4365-8681-a8c1c6d11439

RECURSO ESPECIAL No 2233145 - MG(2025/0351684-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE ALEM PARAIBA DE
RES LDA
ADVOGADOS
: BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG0155123
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
RECORRIDO
: DENIO MACHADO MAGALHAES
ADVOGADO
: ADEMIR BUENO DE OLIVEIRA - MG087527
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NULIDADE CITAÇÃO. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO.
1. Não incorre em vício na prestação jurisdicional ou ostenta fundamentação deficiente
a decisão que enfrenta as questões necessárias ao julgamento da controvérsia, de
forma motivada. No caso, o Tribunal de origem emitiu pronunciamento sobre a validade
da citação, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
3. Os embargos de declaração que não ostentam natureza protelatória não podem
ensejar contra a parte embargante a incidência da multa objeto do artigo 1.026, § 2o,
do Código de Processo Civil. Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe
que os “embargos de declaração manifestados com notório propósito de
prequestionamento não têm caráter protelatório”.
4. Recurso especial a que se dá parcial provimento para afastar a multa aplicada em
desfavor da parte recorrente.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do artigo 105 da Constituição Federal, por COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
LEITE DE ALÉM PARAÍBA DE RESPONSABILIDADE LTDA em face do acórdão
assim ementado (fl. 312-327):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA.
CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA À SEDE DA EMPRESA. RECEBIMENTO
SEM RESSALVAS. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. HONORÁRIOS
CONTRATUAIS DO CONTADOR. REVELIA. SERVIÇO CONTRATADO.
DEMONSTRADO. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO VERIFICADO. QUANTIA
SUPERVENIENTE E MULTA CONTRATUAL. DEVIDAS. - Conforme entendimento
pacificado na jurisprudência do STJ, a citação considera-se válida se efetivada no
endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que a assina sem fazer
Documento eletrônico VDA56304529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: bc502c09-2033-4bce-80ca-b4f3162bab5b

qualquer ressalva. - À luz do inciso IV do
a revelia não produz o efeito
art. 345,
mencionado no
ambos do CPC, se as alegações de fato formuladas pelo
art. 344,
autor estiverem em contradição com o conjunto probatório constante dos autos,
uma vez que a prova da veracidade neutraliza a presunção. - Provado nos autos
que a requerida não pagou ao autor os honorários contratados em razão do
cumprimento da obrigação contratual, outro não pode ser o desfecho da lide,
senão a procedência do pedido de recebimento de tal crédito, devidamente
provado nos autos. - Se a requerida revel, não impugnou a alegação de que não
informou ao autor (contratado) o recebimento de crédito pela Receita Federal
(decorrentes dos serviços por ele prestados), apesar de ser sua, dita obrigação,
nos termos dos contratos trazidos à baila, a multa prevista na cláusula 5a, item XI,
no importe de 10% sobre a aludida quantia recebida, é devida àquele.

Os embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DOS
PRODUTORES DE LEITE DE ALÉM PARAÍBA DE RESPONSABILIDADE LTDA.
foram rejeitados (e-STJ, fls. 363-375). Os embargos de declaração opostos por DÊNIO
MACHADO MAGALHÃES foram acolhidos para alterar o termo inicial da correção
monetária para a data do vencimento da obrigação (e-STJ, fls. 402-407).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 410-428), a parte recorrente
alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Defende a negativa de prestação jurisdicional por omissões relevantes não
sanadas e aptas a alterar o resultado do julgamento, em afronta ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. O órgão julgador não enfrentou a questão fática sobre a
ausência de vínculo do recebedor da carta de citação com a pessoa jurídica, nem
analisou a aplicação específica do artigo 248, § 2o, do Código de Processo Civil nas
circunstâncias do caso.
Sustenta que a multa aplicada nos embargos de declaração foi indevida,
porquanto tinham o objetivo de prequestionar matéria federal e indicar omissões
concretas, amparando-se no artigo 1.026, § 2o, do do Código de Processo Civil para o
afastamento da penalidade.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 434).
É o relatório.

VOTO
Originariamente, DÊNIO MACHADO MAGALHÃES propôs ação de
cobrança visando ao pagamento de honorários contratuais de 5% sobre créditos de
e IOF
junto à Receita Federal, além de multa
PIS/COFINS
apurados/ressarcidos
contratual de 10% pela falta de comunicação imediata do recebimento dos valores,
totalizando R$207.786,88 (e-STJ, fls. 2-14).
A sentença julgou o pedido procedente em maior parte, condenando
COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE ALÉM PARAÍBA DE
RESPONSABILIDADE LTDA ao pagamento de R$64.289,42, acrescida de multa
Documento eletrônico VDA56304529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: bc502c09-2033-4bce-80ca-b4f3162bab5b

contratual de 10%, correção monetária a partir das datas de vencimento e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação, além de custas e honorários de 10% do valor da
condenação (e-STJ, fls. 163-165).
O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de nulidade da citação, aplicando
a teoria da aparência em citação recebida na sede sem ressalvas, e deu provimento à
apelação para fixar honorários contratuais em 5% sobre R$2.104.167,76, totalizando
R$105.208,39, reconhecer a multa contratual de 10% sobre R$818.379,38, no valor de
R$81.837,93, e estabelecer juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (e-
STJ, fls. 312-327).
Os embargos de declaração da ré foram rejeitados, com aplicação de “multa
de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no §2o do
do
cujo montante será revertido para o embargado” (e-STJ, fls. 363-
art. 1.026
CPC/15,
375).
Os embargos de declaração do autor foram acolhidos exclusivamente para
ajustar o termo inicial da correção monetária para o vencimento contratual da
obrigação (e-STJ, fls. 402-407).
A alegada violação ao artigo 1.022, incorrendo em vício na prestação
jurisdicional, não merece prosperar do Código de Processo Civil. De fato, a questão
relativa à validade da citação foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que
emitiu pronunciamento de forma fundamentada sobre o tema, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente.
No caso, o acórdão recorrido assentou que “releva assinalar que o
entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que se aplica a Teoria da
Aparência e o princípio da instrumentalidade das formas para reconhecer a validade da
citação da pessoa jurídica quando, na sua sede, funcionário, ou, ainda, terceira
pessoa, recebe a citação sem qualquer ressalva quanto à inexistência de poderes para
representá-la em Juízo” (e-STJ, fls. 318).
De outro lado, assinalou que “basta a entrega da carta citatória no endereço
da sede ou filial da pessoa jurídica para que a citação seja eficaz, desde que seja
recebida por pessoa que lança a sua assinatura no mandado citatório, sem fazer
qualquer objeção imediata, ainda que sem poder expresso para tanto” (e-STJ, fls. 320).
Então, firmou que “releva assinalar que o endereço da Cooperativa
demandada, constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e na Ata da
Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa, por ela apresentada (doc. de ordem no
), é exatamente o mesmo para o qual foi enviada a carta de citação e o AR
84/86
recebido por Geraldo Rezende, qual seja, Avenida Doutor Antônio Augusto Junqueira,
513, Porto Velho, Além
– CEP 36660-000”, concluindo “pela inexistência
Paraíba/MG
de elementos ensejadores da alegada nulidade da citação realizada” (e-STJ, fls. 320).
Documento eletrônico VDA56304529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: bc502c09-2033-4bce-80ca-b4f3162bab5b

A revisão das premissas adotadas no julgado quanto à regularidade da
citação demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, providência
vedada em recurso especial, nos termos das Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
A multa retratada no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, no
entanto, não deve incidir em desfavor da parte recorrente. De fato, não se identifica do
manejo dos embargos de declaração intuito protelatório. De mais a mais, estabelece a
Súmula n. 98 do Superior Tribunal de Justiça que os “embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório” (Corte Especial, julgado em
DJ
p. 9284). Nesse
14/04/1994,
25/04/1994,
sentido, os julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a partir da entrada em vigor do
Código Civil de 2002, a Taxa Selic deve ser utilizada como índice de correção
monetária e juros de mora. Precedentes.
2. Afasta-se a multa aplicada quando não se caracteriza o intento protelatório na
interposição dos embargos de declaração.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.179.001/RS
julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
31/3/2023.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO CONTRA
ALIENAÇÃO DE BEM. AVERBAÇÃO NO REGISTRO DO BEM. POSSIBILIDADE.
PODER
GERAL
DE
CAUTELA
DO
JUIZ.
ACLARATÓRIOS
PREQUESTIONADORES. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO.
1. A averbação de protesto contra alienação de bem no Cartório de Registro de
Imóveis mostra-se possível com fundamento no poder geral de cautela do juiz,
bem como na necessidade de cientificar terceiros da existência do ônus,
prevenindo, assim, litígios e prejuízos para eventuais adquirentes. Precedentes.
2. Os embargos de declaração que objetivam prequestionar as matérias a serem
submetidas às instâncias extraordinárias não se revestem de caráter
procrastinatório, devendo ser afastada a multa prevista no
parágrafo
art. 538,
único, do Código de Processo Civil
).
(súmula 98/STJ
3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
,
REsp n. 1.222.621/MG
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2012,
6/12/2012.

Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para afastar
a multa aplicada em desfavor da parte recorrente com fundamento no artigo 1.026, §
2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:33
Código de Controle do Documento: bc502c09-2033-4bce-80ca-b4f3162bab5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.233.145 / MG
Número Registro: 2025/0351684-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232813832004 50002546820218130015
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE ALEM PARAIBA DE
RES LDA
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG155123
BERNARDO PESSOA DE OLIVEIRA - MG0155123
RECORRIDO
: DENIO MACHADO MAGALHAES
ADVOGADO
: ADEMIR BUENO DE OLIVEIRA - MG087527
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA56642260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:16
Código de Controle do Documento: 3d445d08-8c4c-4766-ae9d-2100894bea38

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:16
Código de Controle do Documento: 3d445d08-8c4c-4766-ae9d-2100894bea38